Tribunal: TJMT
Processo: 1006406-37.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006406-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RENAN LEMOS VILLELA - CPF: 577.134.210-68 (ADVOGADO), MAURICIO DE LIMA - CNPJ: 11.651.579/0001-79 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MAURICIO DE LIMA - CPF: 990.540.511-91 (AGRAVANTE), MAURICIO DE LIMA - CPF: 990.540.511-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE NUMERÁRIOS MEDIANTE PENHORA ONLINE (SISTEMA BACENJUD) EM CONTAS POUPANÇA E CORRENTE DE TITULARIDADE DOS EXECUTADOS – PEDIDO DE DESBLOQUEIO - PROVA INSUFICIENTE DA IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO PROCEDIMENTAL CIVIL – INDEFERIMENTO
NO JUIZO
A QUO
– INTERLOCUTÓRIA VERGASTADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para fazer jus ao instituto da impenhorabilidade de valores bloqueados em contas bancárias pelo sistema BACENJUD, com arrimo no artigo 833, X, do CPC, é imprescindível a demonstração de que os mesmos provêm de verba alimentar ou decorrem de única reserva financeira do executado.

2 – No caso jurisdicionado não há, nos autos, nenhuma prova de que o montante alcançado pelo bloqueio via SISBAJUD refere-se à exclusiva poupança, tampouco a seus rendimentos mensais de natureza alimentar.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MAURÍCIO DE LIMA - ME contra decisão interlocutória lançada nos autos de Execução Fiscal n. 1001124-56.2020.8.11.0086, consistente no indeferimento do pedido de desbloqueio de valores bloqueados, por meio do Sistema SISBAJUD, no montante de R$ 5.767,06, na conta da agravante, e na quantia de R$ 10.104,50, na conta do executado Maurício de Lima, sob a argumentação de impenhorabilidade absoluta dos valores mantidos em conta-poupança, inferiores ao montante de 40 (quarenta) salários mínimos.

Consta do caderno processual que a FAZENDA PÚBLICA ajuizou em desfavor da empresa agravante, MAURÍCO DE LIMA – ME, e de seu sócio MAURÍCIO DE LIMA, Ação de Execução Fiscal registrada sob o n. 1001124-56.2020.8.11.0086, objetivando a cobrança de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 67650963, no importe de R$ 22.676,07 (vinte e dois mil seiscentos e setenta e seis reais e sete centavos), atualizados à data do ajuizamento da ação.

Promovida a citação dos executados, logrou-se êxito, conforme certidão positiva exarada no Id. 67650963.

No Id. 75441687, a empresa executada, alegando não dispor de meios para quitar a obrigação e tampouco de bens passíveis para garantir a execução, não obstante tenha a intenção de quitar o débito, depreca para que a penhora recaia sobre o percentual do seu faturamento, com o intuito de alcançar a composição da sua dívida de forma razoável, dentro de sua realidade financeira.

A pedido da Fazenda Pública Estadual a penhora veio a recair sobre valores depositados em contas bancárias dos executados, pelo Sistema SISBAJUD, no importe de R$ 5.767,06, da conta da empresa Maurício Lima-ME, e no valor de R$10.104,50, da conta de Mauricio de Lima (Id. 112697683 – autos executivos).

Postulou pela desconstituição da penhora, ao singelo argumento de que são impenhoráveis os valores até o limite de 40 salários mínimos depositados, não só em conta poupança, mas conforme hodierna jurisprudência pátria, extensivos às contas correntes (Id. 112850698).

Não obstante, o pleito foi indeferido na instância de piso, cuja decisão está fincada no fato de que os executados não lograram êxito em demonstrar, fielmente, que as quantias bloqueadas representam suas únicas reservas financeiras, não detendo proteção jurídica a conta-poupança utilizada de forma dissociada de sua natureza.

Prosseguiu em sua fundamentação, o ilustre magistrado, certificando que os documentos vertidos aos autos pelos executados, que se resumem em
prints
de contas bancárias, são insuficientes para confirmar que as contas-poupança não são utilizadas como se contas correntes fossem, tampouco há a menção nos referidos documentos do número, agência, titularidade da conta e dados do co-titular, de forma que não é possível averiguar que os numerários constritados, de fato, encontram-se acobertados pelo manto legal da impenhorabilidade (Id. 163045192).

Contra esta decisão os executados apresentam insurgência por via do presente recurso de agravo de instrumento, deprecando pela concessão da tutela recursal (efeito ativo) e discorrendo sobre a presença dos requisitos que autorizam seu deferimento.

Depois de expor suas razões, e trazer à colação entendimentos jurisprudenciais, implora pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada e, por via de consequência, liberados os valores constritados indevidamente de suas contas-poupanças. (Id.163045188).

O pedido de antecipação de tutela recursal, em decisão fundamentada, foi por mim indeferido. (Id. 163924662)

Intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador-Geral do Estado, Dr. Luiz Alexandre Combat, apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que rebate as argumentações externadas pelos agravantes e, ao final, implora pelo desprovimento do recurso.

Convocada a se manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pela Procuradora de Justiça, Drª Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifesta pela ausência de interesse público a atrair a manifestação ministerial. (Id. 168950651)

Após, vieram-me os autos conclusos para decisão de mérito.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela empresa MAURÍCIO LIMA – ME e seu sócio MAURÍCIO LIMA objetivando a reforma da interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, nos autos de Ação de Execução Fiscal n. 1001124-56.2020.8.11.0086, ajuizada contra os agravantes pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL com o desiderato de receber o crédito de R$ 22.676,07 (vinte e dois mil seiscentos e setenta e seis reais e sete centavos), consubstanciado na CDA – Certidão de Dívida Ativa n. 2017478327.

O recurso visa à reforma da interlocutória admoestada que, em síntese, não acolheu a arguição de impenhorabilidade e desbloqueio das quantias bloqueadas nas contas corrente e poupança de titularidade dos agravantes pelo Sistema BACENJUD. Aduz que é posição pacífica do Superior Tribunal de Justiça que a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, a que aduz o artigo 833, X, do CPC, deve receber interpretação extensiva, devendo incidir também sobre valores depositados em outras modalidades de aplicações financeiras.

Ao apreciar as alegações dos devedores/agravantes, atento ao conjunto fático-probatório que lhe foi entregue, o togado singular pontuou:

“Visto.

(...)

A parte executada à id. 112850698, solicita o desbloqueio dos valores, sob o argumento de que a penhora recaiu em numerário depositado em conta poupança, valor inferior ao de 40 (quarenta) salários.

Todavia, para a impenhorabilidade absoluta de valores contidos em conta-poupança se faz necessária a constatação de que o montante é mantido é mantido como reserva financeira do devedor, não detendo proteção jurídica a conta-poupança utilizada de forma dissociada da sua natureza, vejamos:

(...)

Dos documentos juntados nos autos pela parte Executada à id. n. 112850701, n. 112850704 e n. 112850707, denota-se que somente trouxe aos autos prints de contas bancárias, deixando de comprovar mediante extratos bancários que a mesma não é utilizada como se conta corrente fosse, tampouco há a menção nos referidos documentos do número, agência, titularidade da conta e dados do co-titular, nos termos da decisão proferida à id. n. 111091049, de modo que não há como verificar que o numerário constrito encontra-se acobertado pelo manto legal da impenhorabilidade.

Quanto à impossibilidade de bloqueio de valores acima de 40 salários mínimos, mesmo com a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tendo alargado a hipóteses de impenhorabilidade, a liberação dos valores deve obedecer alguns requisitos, o que não ocorreu no caso em questão, principalmente porque o executado não conseguiu demonstrar a origem do crédito e a titularidade dos prints anexados. No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTODESENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOBRE SALDO EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Não se aplica, na hipótese, a tese de taxatividade mitigada exarada sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n. 1.704.520/MT, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi).

O art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado (...) comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Em sua impugnação, o executado limitou-se a argumentar que, mesmo que o bloqueio recaia sobre conta corrente, existe a possibilidade do reconhecimento de impenhorabilidade até 40 salários mínimos, se o mesmo é utilizado para sustento próprio e da sua família, contudo, deixou de produzir provas nesse sentido, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável”. (N.U 1022608-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAIS FIÇHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE em 23/03/2022).

“PJE – RAI N. 1007242-44.2022.8.11.0000 AGRAVANTE: JOSÉ ADRRIANO PINTON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. EMENTA – REURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TPITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTNTES EM CONTA DO EECUTADO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESEVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS (ART. 833, X, DO CPC//15) – DESACOLHIMENTO – IMPENHORABLIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancárias, quando não há cabal demonstração de que tais montantes têm a finalidade de constituir reserva financeira, não pode ser acolhida. Se dos extratos financeiros ficar constado típica movimentação de conta corrente (com saques, pagamentos, compensação de cheques e aplicação em título de capitalização “OUROCAP”), não subsiste o p pleito de impenhorabilidade”. ((N.U 1007242-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVDO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

Pelos argumentos acima expostos, verifico que não restou demonstrado pelo Executado a origem do crédito e nem serviria de reserva financeira ou mesmo se trata de única fonte de renda de subsistência, sendo, portanto, penhorável os valores, sob pena de ficar sem função o sistema SISBAJUD.

Assim,
REJEITO
a manifestação apresentada pela parte Executada à id. n. 112850698, e determino o prosseguimento da Execução com a transferência dos valores para Conta Única deste Tribunal”.

Da leitura da interlocutória reprochada conclui-se, portanto, que o pedido de desbloqueios de valores constritados pelo sistema BACENJUD foi indeferido ante a ausência de demonstração de que a quantia está efetivamente agasalhada pelo manto da impenhorabilidade.

Nesse recurso cumpre-me verificar o acerto ou não desta decisão.

O pedido de desbloqueio das quantias bloqueadas nas contas bancárias mantidas pelos executados/agravantes está sedimentado no fato de que a constrição recaiu sobre quantias depositadas em conta poupança e conta corrente, cujo montante não supera 40 (quarenta) salários mínimos, o que esbarra nas disposições contidas no art. 833, IV e X, do Código Procedimental Civil, que trazem em seu bojo:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV – os vencimentos, os subsídios, os saldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2;

(...)

X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;"

Os agravantes defendem a impenhorabilidade dos valores bloqueados via sistema Bacenjud com base na interpretação extensiva do inciso X do art. 833 do CPC, pela qual ocorre a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, seja ela depositada em caderneta de poupança ou em conta corrente.

Por sua vez, o togado singular, prolator da interlocutória reprochada, ao apreciar as alegações externadas pelos agravantes, em conjunto com a malha documental que lhe foi oportunizado a analisar, indeferiu o pedido, fundamentando em seu decisório que os executados, não obstante suas eloquentes argumentações, não fizeram provas de que as quantias bloqueadas realmente se tratam de singular reserva financeira ou que possuem natureza estritamente alimentar.

O entendimento externado pelo juízo
a quo
para afastar a tese de impenhorabilidade está em sintonia com o entendimento que vem sendo deflagrado por esta Corte de Justiça,
senão vejamos
:

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – ALEGADA IMPEMNHORRABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INDERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS (ART. 833, x, DO CPC/15) DESACOLHIMENTO IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.
A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que tais montantes têm a finalidade de constituir reserva financeira, não pode ser acolhida.
Se dos extratos financeiros ficar constado típica movimentação de consta corrente (com saques, pagamentos, compensação de cheques e aplicação em título de capitalização “OUROCAP”), não subsiste o pleito de impenhorabilidade”. (N.U. 1007242-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022). (grifei).

Ademais, em que pesem os precedentes suscitados pelos agravantes, há que se destacar que a impenhorabilidade prevista no sistema jurídico pátrio constitui exceção à regra da responsabilidade patrimonial do devedor (art. 789 do CPC), não podendo ser atribuída interpretação que acabe por esgotar os meios de se solver a obrigação ora executada. Equivale dizer, se, de um lado, o art. 833 do CPC busca afiançar a dignidade do executado, lado outro, não se pode esquecer da sua responsabilidade patrimonial e da necessidade de garantir a segurança das relações jurídicas, sobretudo de cunho obrigacional, sob pena de comprometer o crescimento econômico do país.

Conclui-se, portanto, que não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores bloqueados inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Logo, a regra da impenhorabilidade dos valores até 40 (quarenta) salários mínimos, em tese, se aplica às reservas depositadas em cadernetas de poupança e, ainda assim, a jurisprudência vem flexibilizando nos casos em que dita conta não é utilizada para os fins a que se destina – garantir reserva de emergência a pequenos poupadores. Assim, a análise da impenhorabilidade de valores bloqueados depende de exame da natureza da conta em que se encontram disponíveis, bem como a natureza/origem dos próprios numerários constritos e da comprovação da ausência de outras reservas financeiras, não sendo possível, de plano, reconhecer a incidência do dispositivo do art. 833, X, do CPC.

No caso concreto, não há elementos aptos a infirmar as razões elencadas na decisão vergastada, que concluiu pela ausência de provas quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias dos executados para garantia da execução, haja vista que do contexto probatório não emerge nenhum resquício de provas de que os mesmos procedem de verba de caráter alimentar ou se cuidam de única reserva financeira dos devedores.

Sobre outro norte, faço registrar, porque importante ao deslinde da causa, que a impenhorabilidade inserida o art. 833, X, do CPC, que nada mais fez do que reproduzir a norma contida no art. 649, X, do CPC/73, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). O espírito do legislador pátrio foi de proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, ainda que esta mantenha conta poupança como única conta bancária (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 08/03/2017).

Posto isso, reporto-me a fundamentação supramencionada para ratificar, inteiramente, a decisão interlocutória objurgada, eis que, em sintonia com o entendimento externado por este Sodalício.

Pelo exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão admoestada em todos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023